Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706375-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIANE ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que proceda a Secretaria da 6a Turma a regular publicação da decisão proferida ao ID 56091659 e aguarde-se o prazo para interposição de eventual recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator